Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714084-61.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. RECORRIDAS: BENEDITA IRENE RIBEIRO BORGES, EDNA MARIA RIBEIRO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. BAIXA NA HIPOTECA. FCVS. QUESTINAMENTOS RELACIONADOS À EXISTÊNCIA DE SALDO RESIDUAL. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há justificativa para incluir a Caixa Econômica Federal, gestora do FCVS, na lide e ou reconhecer a incompetência da Justiça Comum, se o fundamento do pedido é a prescrição da dívida garantida pela hipoteca. Não está em discussão o pagamento de eventual saldo devedor do contrato pelo FCVS, nem há interesse da CEF a justificar a remessa dos autos à Justiça Federal. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. O recorrente alega violação ao artigo 1o-A, §1oA, da Lei 12.409/2011, asseverando ser necessária a integração da Caixa Econômica Federal à lide, uma vez que o resultado da demanda poderá repercutir na sua esfera de interesses. Afirma, assim, que, reconhecida a legitimidade passiva da CEF, a competência para apreciar o pedido é da Justiça Federal. No aspecto, colaciona julgado do STJ, com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 1o-A, §1o-A, da Lei 12.409/2011, bem como em relação ao indicado dissenso interpretativo. Em primeiro lugar, porque, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF”. (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Registre-se, ademais, que a “matéria não foi objeto das razões da Apelação, em 2o Grau, somente tendo sido suscitada pela agravante nos Embargos de Declaração, em indevida inovação recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").” (AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp 1759726/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 8/4/2022. Registre-se, ademais, que a “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República.” (AgInt no REsp 1951718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1/2/2022). Em segundo lugar, pois, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a falta de prequestionamento, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do acórdão quanto à ilegitimidade processual da Caixa Econômica Federal no caso, a saber: “a controvérsia gravita em torno da relação contratual havida entre o ora Agravante (agente financiador) e as Agravadas (financiadoras). (...) Nesse contexto, a competência para o julgamento da ação que busca a baixa da hipoteca em razão do cumprimento das obrigações contratuais pelas contratantes é da Justiça Comum” (id 28647927, págs. 4 e 5). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF.” (AgInt no AREsp 1867238/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 15/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012